Tribunal: STF
Processo: ADI 7900
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Conversão do referendo na medida cautelar em julgamento de mérito. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto legislativo nº 79, de 2025, do Estado de Mato Grosso. Suspensão efeitos dos contratos de cartões de crédito consignado, cartões de benefício consignados e crédito direto ao consumidor (CDC) firmados com servidores públicos estaduais. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito. Matéria com reserva de lei em sentido formal. Inconstitucionalidade material. Violação às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, bem como ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da igualdade. Ação julgada procedente, confirmando a medida cautelar concedida.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) em face do Decreto Legislativo nº 79, de 6 de novembro de 2025, do Estado do Mato Grosso, que determinou a suspensão, por 120 dias, dos efeitos dos contratos de cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor e outras operações de crédito, acordados com os servidores públicos do referido Estado.

    II. Questão em discussão

    2. As questões constitucionais em debate consistem em saber: (i) preliminarmente, se há pertinência temática entre o ato normativo impugnado e a finalidade da CONSIF, para fins de aferição da legitimidade ativa da requerente; e (ii) quanto ao mérito, se o Decreto Legislativo nº 79, de 2025, do Estado de Mato Grosso, [a] viola formalmente a Constituição Federal, por ofensa aos limites constitucionais da espécie legislativa (artigos 2º, 5º, inciso II, 49 e 59, inciso VI, da Constituição) e à competência legislativa privativa da União sobre direito civil e política de crédito (art. 22, incisos I e VII, da Constituição); e [b] viola materialmente a Constituição, notadamente as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, o devido processo legal, bem como os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da igualdade, ao intervir e alterar relações jurídicas de natureza privada.

    III. Razões de decidir

    3. Preliminar. Legitimidade ativa da CONSIF. Além de preencher os requisitos da representatividade nacional e da totalidade da categoria representada, a pertinência temática estabelecida entre a autora e o objeto da ação é evidente, considerando que o ato normativo impugnado afeta diretamente o interesse das instituições financeiras 

    4. Mérito. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito. De acordo com o princípio da predominância do interesse e nos termos do art. 22, incisos I e VII, da Constituição, os Estados-membros não estão autorizados a editar normas acerca de relações contratuais, nem a respeito da regulação da consignação de crédito por servidores públicos. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras demanda a existência de coordenação centralizada das políticas de crédito. Assim, é formalmente inconstitucional lei estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais. Precedentes.

    5. Mérito. Inconstitucionalidade formal. Impossibilidade de edição de decreto legislativo sobre matéria que deva ser regulada por lei em sentido formal. O decreto legislativo, como espécie normativa prevista no art. 59, inciso VI, da Constituição, reserva-se às hipóteses de regulação das matérias que são de competência exclusiva do Congresso Nacional, previstas, por sua vez, no art. 49, bem como no art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição. Além da diferença quanto ao conteúdo regulado, os decretos legislativos se diferenciam das leis ordinárias e complementares quanto ao procedimento legislativo, sobretudo por não se submeterem à sanção da chefia do Poder Executivo. Justamente por ser um ato que normatiza matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, tal espécie normativa não observa o rito de diálogo interinstitucional típico dos atos legislativos que visam inovar na ordem jurídica - como é o caso das leis ordinárias e complementares. No caso, a matéria regulada pelo Decreto Legislativo nº 79, de 2025, não foi a sustação de regulamento editado pelo Poder Executivo, mas a suspensão de contratos privados de crédito celebrados entre servidores públicos estaduais e instituições financeiras - temas esses que sem submetem à reserva de lei em sentido formal (artigos 5º, inciso II, e 48, XIII, da Constituição).

    6. Mérito. Inconstitucionalidade material. Violação à garantia constitucional da segurança jurídica, bem como ao princípio da proporcionalidade. Ao determinar a suspensão temporária das obrigações principais (desconto em folha) e acessórias (juros e multa) dos contratos de crédito consignado celebrados pelos servidores estaduais de Mato Grosso, o Decreto Legislativo nº 79, de 2025, (i) intervém abstratamente em relações jurídicas contratuais de natureza privada, sem a devida justificativa; (ii) gera insegurança jurídica, por meio da pulverização de normas sobre política de crédito, em desconformidade com as regras nacionais; (iii) cria um regime jurídico contratual de natureza especial, não previsto em lei, para determinados sujeitos, pelo simples fato de serem servidores públicos do Estado de Mato Grosso; e (v) ocasionam efeitos sistêmicos negativos no Sistema Financeiro Nacional (SFN), diminuindo a oferta de crédito e aumentando a taxa de juros (spread bancário). Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inconstitucional lei estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais, por violação ao princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade (cf. ADI nº 6.484/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020).

    IV. Dispositivo

    7. Conversão do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, para julgar os pedidos procedentes, confirmando a medida cautelar concedida.